Tribunal: TJSP
Processo: 2183812-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Falência – Habilitação de crédito – Decreto de extinção – Reconhecimento de decadência - Ajuizamento de petição avulsa, encartada nos autos do procedimento concursal – Determinação posterior de distribuição de incidente próprio – Interpretação do art. 10, §10 da Lei 11.101/2005, acrescentado pela Lei 14.112/2020 – Frente a falências anteriormente decretadas, para preservar a posição

Ementa:
Falência – Habilitação de crédito – Decreto de extinção – Reconhecimento de decadência - Ajuizamento de petição avulsa, encartada nos autos do procedimento concursal – Determinação posterior de distribuição de incidente próprio – Interpretação do art. 10, §10 da Lei 11.101/2005, acrescentado pela Lei 14.112/2020 – Frente a falências anteriormente decretadas, para preservar a posição jurídica dos credores, o novo prazo decadencial precisa ser computado apenas depois do início da vigência da Lei 14.112, remetendo o marco inicial de contagem ao dia 23 de janeiro de 2021, evitada qualquer espécie de retroatividade – Determinação da distribuição apartada de um pleito de habilitação sem o condão de abrir um prazo sobreposto ao decadencial, que pudesse condicionar a sobrevivência do direito de titularidade da parte recorrente - O ajuizamento da petição ajuizada no dia 19 de dezembro de 2023, com o anúncio da titularidade de um crédito trabalhista, já expressou, imediatamente, seu intento, deixando de se manter inerte, comportamento colidente com a continuidade do fluxo do prazo decadencial e inviabilizador do perecimento do direito subjetivo - Decisão revogada – Recurso provido.